Tribunal: TJDFT
Processo: 0704135-85.2018.8.07.0010
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. IRREGULARIDADE DA PROCURAÇÃO. PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

1. Por força do artigo 18, do Código de Processo Civil, pode o mandatário praticar atos em nome da outorgante, inclusive o de outorga de procuração ad judicia. No entanto, a procuração deve estar em nome da mandatária, uma vez que, em não estando, pressupõe-se que o mandatário atua em nome próprio.

2. O não atendimento às decisões que apontam pela regularização da representação processual implica na extinção do processo, uma vez ausente pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

3. Nos casos em que não cumprida a ordem que determina a emenda à inicial, mostra-se acertada a sentença que, indeferindo a peça de ingresso, julga extinto o feito sem apreciação do mérito, conforme disposto nos artigos 321, 330, IV e art. 485, I do CPC.

4. Apelação não provida.